Tribunal: STF
Processo: RE 1523927
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário (e-doc n° 29) interposto por Matel Tecnologia de Teleinformática S/A (MATEC) contra acórdão (e-doc n° 22) proferido pela Sexta Turma Tribunal Regional Federal da 3ª Região que negou provimento da apelação da recorrente. 



    A Sexta Turma Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu que o direito à dedução da totalidade das despesas de pesquisa e desenvolvimento de informática, previsto nos arts. 6° e 10 da Lei n° 8.248/1991, vigorou até o exercício de 1997 e rejeitou o pedido de reconhecimento decadência quanto à constituição de crédito do IRPJ.



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 22): 



    TRIBUTÁRIO - RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA- INOVAÇÃO DO PEDIDO - INCENTIVOS FISCAIS - LEI N° 8.248/91- PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - PERÍODO DE FRUIÇÃO 1992 A 1997. 1. Ao pretender ver reconhecida a decadência do direito do fisco de efetuar o lançamento de créditos tributários relativos ao IRPJ, sob a alegação deter a União Federal se mantido inerte no lustro prescricional, inovam os autores, o pedido após a prolação da sentença, em afronta ao disposto no artigo 264, parágrafo único do CPC. 2. A dedução dos prejuízos dos exercícios pretéritos por afetar elementos da norma tributária, encontra-se condicionada à previsão legal, sob pena de violar princípios constitucionais tributários, em especial os princípios da estrita legalidade, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, e o princípio da tipicidade, já que para incidência da regra tributária é indispensável averificação fática dos elementos abstratamente dispostos pela norma tributária. 3. A norma instituidora do beneficio, artigos 6° e 10° da Lei n.°8.248/91, claramente delimitou o período de concessão e fruição do incentivo fiscal: 1992 a 1997. O lapso temporal previsto pretende justamente resguardar o direito dos contribuintes que realizem investimentos distribuídos ao longo dos referidos anos, atentando para a natureza e peculiaridades do investimento em pesquisa. 4. Em nenhum momento, porém, menciona a norma poder ser o beneficio usufruído em período ou exercício posterior, muito menos sua utilização "sem qualquer limitação temporal". 5. Outrossim, de acordo com o art. 111 do CTN, a norma que possa ensejar a exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente.



    No Recurso Extraordinário (e-doc n° 29), interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, bem como nos artigos 541 e seguintes do Código de Processo Civil, a recorrente alega violação aos princípios da legalidade e da igualdade consagrados nos incisos I e II do artigo 150 da Constituição.



    A recorrente declara que a limitação temporal, imposta pelo art. 455 do RIR/94 (Decreto Regulamentador n° 1.041/94), viola o princípio da legalidade em matéria tributária, pois a Lei n° 8.248/91 previu somente o prazo de aquisição do direito de dedução. Além disso, aduz violação ao princípio da igualdade, pelo ‘’fato de pessoas com igual capacidade contributiva auferirem resultados diversos, em decorrência da adesão, maior ou menor, aos incentivos fiscais em causa, no caso da prevalência da ilegal limitação temporal’’ (e-doc n° 29, p. 14).



    A União apresentou contrarrazões (e-doc n° 32).



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Os dispositivos constitucionais indicados como violados e as demais questões trazidas no Recurso Extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Diante disso incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



      Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 



    Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    Verifico também que para superar o entendimento do Tribunal a quo e acolher a pretensão recursal seria necessário reexaminar a legislação ordinária aplicável à espécie, especialmente para saber se, na edição do RIR/94 (Decreto Regulamentador n° 1.041/94), houve desbordamento do poder regulamentar em relação à Lei n° 8.248/91, o que é inadmissível em sede de Recurso Extraordinário. 



    Com efeito, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe, in verbis:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente